Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733704-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual que mantenha a dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo Interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a verba bloqueada é de caráter alimentar, pois a recorrente é pensionista e vive exclusivamente de seus proventos recebidos. Afirma que teve a sua conta-salário indevidamente devassada para bloqueio de valor indispensável para sua própria sobrevivência, pois é dessa conta que se vale até mesmo para comprar comida, além de outras despesas ordinárias; b) artigos 5o, XXXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, XXXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, entendo que não há qualquer afronta à violação na conservação do mínimo existencial da devedora, ora apelante, porquanto não existem provas relevantes que atestem que o bloqueio de tais valores seja suficiente a lhe causar qualquer dano irreparável, que possa ofender sua dignidade e de sua família” (ID 46929830), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.) 2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.196.887/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023